Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI No 11.340/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, relativamente a um dos fatos descritos na denúncia. Absolvição quanto a outro episódio de ameaça, por insuficiência probatória, e declaração de extinção da punibilidade pelo delito de injúria, em razão de renúncia tácita ao direito de queixa. Pena fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. No recurso de apelação o réu requer a sua absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como se as expressões proferidas configuram promessa idônea de mal injusto e grave, apta a caracterizar o tipo penal do art. 147 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de ameaça exige promessa de mal injusto e grave, dotada de idoneidade intimidatória, sendo crime formal que se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado naturalístico.

5. Se a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por elementos documentais e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, mantem-se a condenação.

6. Como o depoimento da vítima apresenta coerência interna, firmeza e compatibilidade com os demais elementos probatórios, sendo corroborado por testemunho que confirmou o contexto de intimidação, o crime resta comprovado.

7. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório.

8. Se a negativa de autoria apresentada pelo recorrente encontra-se isolada, ela não se mostra apta a infirmar as demais provas produzidas.

9. A alegação de bravata ou de palavras proferidas no calor da emoção não afasta a tipicidade quando demonstrada a capacidade intimidatória da conduta e o temor concreto da vítima.

10. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a responsabilidade penal, podendo integrar o contexto fático para aferição da idoneidade da ameaça.

11. Tendo a dosimetria da pena observado o método trifásico do art. 68 do CP, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e fixação de regime inicial aberto, sem ilegalidades ou desproporcionalidades, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais citados:
Código Penal, arts. 147, 59, 61, II, ‘f’, 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.